Tribunal: TJMT
Processo: 0011837-67.2017.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011837-67.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME - CNPJ: 10.747.040/0001-55 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL nº 414/2010 - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS REJEITADOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Do conjunto probatório constata-se que a Agravada observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção. Esta situação, por corolário, enseja a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

A inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, conduz à permanência dela em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0011837-67.2017.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Chopperia Caribe Ltda. Me
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face
da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência e condenou a Chopperia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já incluindo os honorários recursais.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão proferida no Apelo merece ser reformada, pois não consta nos autos todos os elementos procedimentais necessários a legitimar a cobrança atribuída à consumidora.

Aduz que a lavratura do TOI e a emissão de fatura contendo o valor da recuperação de consumo foram realizados pela Agravada sem observar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta, com isso, ser indevida a cobrança.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que o Apelo da empresa de energia elétrica seja desprovido.

Contrarrazões no ID. 94490967.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Chopperia Caribe Ltda. ME
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
alegando que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/5774985 e que, em 19/01/2015, dois funcionários da Requerida informaram a existência de irregularidade no medidor de consumo.

Afirmou que não lhe foi entregue o TOI, tampouco quaisquer documentos com o relato da anomalia apontada pela Ré.

Salientou ter recebido, em 08/04/2015, a Notificação Extrajudicial (Carta n.º 20151562694571-07-02), bem como ter apresentado defesa na esfera administrativa
“juntando várias provas as quais necessariamente comprovam e justificam o alto consumo de energia no lapso tempo questionado pelos funcionários da Requerida”.

Naquela oportunidade, pediu a suspensão imediata da cobrança do débito objeto da fatura de recuperação de consumo (R$ 14.888,57) e, de modo alternativo, pela realização de perícia para constatar a ocorrência, ou não, de fraude no medidor; todavia, a Concessionária de Energia Elétrica concluiu pela legalidade da cobrança.

Posto isso, requereu seja declarada a inexistência do débito de R$ 14.888,57 (catorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Após a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos formulados pela
Chopperia Caribe Ltda. ME,
declarou a inexistência do débito objeto da fatura de recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 14.888,57 (catorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), e determinou que a
Energisa
se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à Autora bem como de inserir o nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido monocraticamente para julgar

improcedente os pedidos iniciais e, de conseguinte, inverter o ônus da sucumbência e condenar a empresa Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixei em 15% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já incluindo os honorários recursais.

Insatisfeita, a
Chopperia Caribe Ltda ME
opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 88331481):

[...] De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.º do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.

Ao que se extrai do caderno processual
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, julgou procedentes os pedidos formulados pela
Chopperia Caribe Ltda. ME,
declarou a inexistência do débito objeto da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 14.888,57 (catorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), e determinou que a Recorrente se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à Autora e de inserir o nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor do débito reconhecido como inexistente, atualizado pelo IPCA, com fundamento no art. 85, § 2.º do CPC.

A Concessionária de Energia Elétrica alegou que a anomalia no medidor da Apelada estava demonstrada nos autos e, inobstante o seu representante ter presenciado a inspeção, recusou a assinar o TOI, e por isso foi deixada cópia deste Termo no local.

Assegurou que a cobrança dos débitos em discussão se justifica, pois não lhe foi possível cobrar a integralidade do consumo de energia elétrica no estabelecimento da Recorrida durante os meses em que o medidor estava “adulterado”.

Posto isso, requereu a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Pois bem. De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado no artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 19/01/2015, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora da empresa Apelada.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 502841, com a conclusão de que o “jumper estava ligado direto na rede neutro".

Ainda consta na parte final do documento que, após a inspeção,
o consumidor recusou em assiná-lo.

Registra-se que ao ingressar com a demanda, a parte Autora/Apelada encartou aos autos o documento denominado “Notificação Extrajudicial - Carta n.º 20151562694571-07-2”, por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora. Além disso, foi notificada quanto à recuperação de consumo no valor de R$ 14.731,69 (catorze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

Consta, outrossim, no ID. 75470474, a cópia do Recurso Administrativo interposto pela Apelada, em que contestou o TOI n.º 502841 e requereu a suspensão imediata da cobrança. Alternativamente, pediu pela realização de perícia para comprovar a ocorrência de fraude no medidor.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelada e que a Apelante atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pelo representante empresa titular da Unidade Consumidora na data da inspeção porque se recusou
,
há
provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrida e que esta foi por ele recebida, já que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.ª Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJMT. Recurso Inominado n.º 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Ademais, dos elementos de apuração da anormalidade inseridos na “Planilha de Cálculo de Revisão de Faturamento” verifica-se que foi recuperado o consumo do período de 07/2014 a 01/2015, cujo critério adotado foi a maior utilização de energia elétrica dos três ciclos posteriores a esse período, resultando em 25.834kW que corresponde a R$ 14.888,57 (catorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Este procedimento atende ao disposto no art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Feitos esses apontamentos, dessume-se que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor pagar integralmente o valor apurado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já incluindo os honorários recursais.

Inconformada, a
Chopperia Caribe Ltda ME
opôs estes Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vício de omissão e de prequestionar a matéria.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que
deixa de aprecia
r ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

De proêmio, é possível constatar que a insurgência da Embargante não diz respeito a qualquer mácula no
decisum
, deixando evidenciado o seu inconformismo com o resultado no julgamento do Apelo.

Convém ressaltar, no entanto, que a cobrança dos valores não faturados somente é permitida desde que a Embargada cumpra rigorosamente o procedimento estabelecido no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que se houver alguma suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Na hipótese, tem-se que o TOI n.º 502841 (ID. 75470496) foi anexado pela Concessionária Embargada junto com a peça contestatória e nele consta a recusa da Embargante em assiná-lo.

Naquela ocasião, ainda, colacionou aos autos a Carta encaminhada à Embargante para comunicar a anormalidade encontrada no medidor e o valor da revisão de faturamento (ID. 75470495 – Pág. 1 e 2), bem como a Decisão proferida na Reclamação administrativa apresentada pela consumidora (ID. 75470495 – Pág. 4 e 5).

Sobre tais documentos, vale dizer, à Embargante foi oportunizada a manifestação por meio da Impugnação à Contestação. E, sobre a tese trazida pela Embagada no Apelo, em que pese intimada para contraminutar o recurso, a Embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo processual (Certidão – ID. 75472965 – Pág. 5). Logo, não se pode argumentar a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não há falar em decisão
extra petita
pois o Apelo foi julgado nos estritos limites da razões recursais formuladas pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,

Dessume-se, nessa conjuntura, que a decisão hostilizada não contém vícios. O que se tem, ao revés, é a renitência da Embargante em modificar o conteúdo decisório por meio de Embargos de Declaração, o que não é aceitável.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Por fim, importante ressaltar que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

Irresignada, a Embargante
Chopperia Caribe Ltda. ME
interpôs este Recurso de Agravo Interno em que pretende a reforma da decisão monocrática proferida no Apelo, ao argumento de que
não consta nos autos todos os elementos procedimentais necessários a legitimar a cobrança atribuída à consumidora
.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, para conferir higidez à cobrança de recuperação de consumo é indispensável que o procedimento administrativo esteja respaldado no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que a distribuidora instaure o procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Nesse aspecto,
dentre as exigências está a entrega de uma cópia do TOI ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo.
E, se porventura o consumidor recusar o recebimento, incumbe à Concessionária de Energia Elétrica encaminhá-lo, em até 15 dias, por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

No caso concreto, consoante consignado na decisão combatida a Agravada juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 502841 em que consta, na parte final, a recusa da Agravante em assiná-lo.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, na contramão do que defende a Agravante, foi devidamente respeitado eis que demonstrado pela própria consumidora no ID. 75470476 a “Notificação Extrajudicial - Carta n.º 20151562694571-07-2” recebida da empresa de energia elétrica. E, no ID. 75470474 – Pág. 5 até ID. 75470475 – Pág. 3, a cópia da Defesa Administrativa apresentada.

Vale dizer que, por meio da Carta n.º 20151562694571-07-2 a Agravante foi comunicada sobre a inspeção no medidor e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora. Além disso, foi notificada quanto à recuperação de consumo no valor de R$ 14.731,69 (catorze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

Logo, não há como afirmar que
a lavratura do TOI e a emissão de fatura contendo o valor da recuperação de consumo foram feitos de forma irregular, já que comprovado o cumprimento rigoroso da Agravada às regras previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Cinge ressaltar, que estes fundamentos estão inseridos na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
(TJMT. Agravo Interno 1025320-36.2017.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/02/2021. Publicado em 28/02/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021